Tribunal: TJES
Processo: 0000795-67.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000795-67.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– REJEITADA –

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
–
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
–
CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL
– AUSÊNCIA DE ANÁLISE
DO
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – SENTENÇA QUE ALEGA AUSÊNCIA DE PROVAS –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM –

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral. Preliminar rejeitada.

2
. Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

3
.
Todavia, no caso dos autos, a requerida pugnou em momento oportuno pela produção de prova pericial, pedido este que sequer foi analisado e tampouco indeferido, de forma expressa e fundamentadamente, pelo Juízo
a quo
.

4
.
Configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas requeridas por uma parte, quando, em seguida, o Juízo a quo profere sentença invocando, em seu desfavor, o fundamento de ausência de comprovação dos fatos cujo ônus à incumbia.

5.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000795-67.2020.8.08.0014

APELANTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(
Preliminar
–
Irregularidade Formal
)

Em sede de contrarrazões recursais, a apelada afirma que o recurso ora em apreço não atacou os fundamentos da sentença objurgada, motivo pelo qual a sua irresignação não deve ser conhecida, já que violado o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pela apelante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da sentença objurgada, uma vez que defendem o equívoco do Juízo
a quo
ao julgar parcialmente procedente o pleito autoral.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A

em face da r. sentença de fls. 339/346, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos da
ação
re
gressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente o pedido autoral.

Em suas razões, ao ID nº 7482517, a apelante aduz a
(i)
ocorrência de cerceamento de defesa, pois formulou requerimento de produção de prova pericial que não foi analisado;
(ii)
ausência de nexo causal; e
(
iii
)
inexistência do direito à indenização.

Contrarrazões, ao ID nº 7482522, que pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento.

Pois bem.

Analisando detidamente o presente caderno processual, tenho que deve ser acolhido o argumento de prejuízo à apelante, em razão da não realização da prova pericial requerida, que, no caso, configurou cerceamento de defesa,
error in procedendo
incorrido pelo Juízo de primeiro grau, que acarretou mácula à r. sentença com vício de nulidade.

Contata-se da leitura dos autos que a parte requerida formulou pedido de produção prova pericial que não foi apreciado. Isso porque, à fl. 299, foi proferido despacho determinando a intimação das partes para que se manifestassem acerca do interesse de atividade probatória.

Nesta feita, a parte autora se manifestou às fls. 302/307, e a requerida às fls. 315/316 (ID nº 7482513), por meio da qual requereu pela produção de prova pericial. Ocorre que, à fl. 318, o magistrado primevo apenas reconhece o pedido realizado pela autora, olvidando-se do pedido realizado pela ora recorrente.

De igual forma, quando do julgamento de mérito antecipado, o Juízo
a quo
nada manifesta quanto ao pedido de prova deduzido.

Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Todavia, no caso dos autos, a apelante pugnou em momento oportuno pela produção de prova pericial, pedido este que, como dito, sequer foi analisado e tampouco indeferido, de forma expressa e fundamentadamente, pelo Juízo
a quo
.

Desta forma, considerando a ausência de análise/deferimento do pedido de produção de prova técnica pericial formulado pela requerida,
e posterior argumento de ausência de prova
– somado o reconhecimento da necessidade de tal meio de prova para o adequado deslinde da causa –, constato a ocorrência de
venire contra factum proprium
incorrido pelo Juízo sentenciante, que consubstanciou verdadeiro cerceamento de defesa em desfavor da ora recorrente.

Outrossim, ainda que impossível conhecer qual o impacto a realização da referida prova teria para o deslinde da causa, certo é que sua produção oportunizaria à parte maior chance em demonstrar os fatos por ela alegados. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador determinar as provas que entender necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias. 2.
A decisão que indefere pedido de produção de prova pericial é insuscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, porquanto somente se cogitará de cerceamento de defesa caso a sentença invoque a ausência de comprovação de fatos cujo ônus incumbe à recorrente.
3. Recurso desprovido.

(TJES; AI 0030760-32.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 14/08/2018; DJES 22/08/2018)

Neste ensejo, entendo que configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas requeridas por uma parte, quando, em seguida, o Juízo
a quo
profere sentença invocando, em seu desfavor, o fundamento de ausência de comprovação dos fatos cujo ônus à incumbia.

Destarte, em razão do claro e grave prejuízo em desfavor parte requerida, advindo da ausência de análise/indeferimento de seu pedido pela produção da prova técnica pericial, em contrates com a sentença de mérito que fundamentou que os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de seu direito não restaram provados, a anulação da sentença impugnada é medida que se impõe.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para a necessária realização de prova pericial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de irregularidade formal suscitada pela apelada e, quanto ao mérito, dar provimento ao recurso de apelação.

Com o relator